Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022674-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), A. C. D. A. R. L. - CPF: 055.466.701-00 (APELADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA - CPF: 622.482.431-20 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA - CPF: 622.482.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ NO SENTIDO DE QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E DEVE SER COMPROVADO PELO PASSAGEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL NO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES -
RECURSO PROVIDO
.

1- A jurisprudência mais recente do STJ, tem entendido que,
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Assim,
“o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovado, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2- Na hipótese, a condenação da empresa Recorrida ao pagamento da verba indenizatória por dano moral e material é afastada porque não há qualquer prova de que o descumprimento do contrato tenha gerado dano moral indenizável à criança Recorrida. Ademais, houve fracionamento de ações, e a genitora da Apelada já recebeu indenização por danos materiais e morais pelos mesmos fatos e fundamentos arguidos neste feito, de modo que nova condenação implicaria
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022674-53.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por
A.C.D.A.R.L.
, representada por sua mãe

Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima
.

A Juíza condenou a empresa Apelante ao pagamento de:

a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

b) R$ 220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), referente à hospedagem, R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos) referente à alimentação e R$ 203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos), com correção monetária desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a bagagem foi devolvida no mesmo dia, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, sob a tese que o consectário deve incidir a partir da sentença.

Ao final, requer seja afastada a obrigação de indenizar, ou que o valor seja reduzido.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso.

Na primeira análise dos autos, determinei que a Apelada fosse intimada para informar se a mãe da Apelada, Sr.a Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima, foi indenizada pelos mesmos fatos e fundamentos narrados neste processo, por meio da Ação n.o 8031224-38.2017.811.0001, distribuída em 28/03/2017, no Juizado Especial Cível, em que foi representada processualmente pela mesma causídica, bem como para que trouxesse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia da petição inicial, da sentença e do Acórdão proferido pela Turma Recursal.

A Apelante trouxe informação de que a genitora já fora indenizada, no montante atualizado de R$ 11.492,01 (onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo), em 04/05/2018, e juntou os autos cópia daquele feito.

Ao se manifestar, a Apelada alegou que o dano moral possui natureza personalíssima, de modo que a indenização aqui pleiteada é para a criança, que também estava no voo cancelado e, portanto, faz jus ao recebimento da verba indenizatória, pois suportou os mesmos transtornos que a sua genitora; logo, requereu o desprovimento do Apelo, e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso tem como objeto a reforma da sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela criança A.C.D.A.R.L., representada por sua mãe

Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima
, pois a Julgadora singular condenou a empresa Apelante ao pagamento de:

a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

b) R$ 220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), referente à hospedagem, R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos) referente à alimentação e R$ 203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos), com correção monetária desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Também já foi exposto que, na primeira análise dos autos, determinei que a Apelada fosse intimada para informar se a sua genitora, Sr.a Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima, foi indenizada pelos mesmos fatos e fundamentos narrados neste processo por meio da Ação n.o 8031224-38.2017.811.0001, distribuída em 28/03/2017, que tramitou no Juizado Especial Cível.

Assim o fiz porque muito me estranhou a forma como os fatos foram narrados na petição inicial.

Com efeito, embora o processo tenha sido promovido pela criança nascida em 2009, por fatos ocorridos em 2016, ou seja, quando estava com 07 (sete) anos de idade, eis o que foi alegado na exordial e que serviu de fundamento para o pedido de indenização por danos morais e materiais:

Que a criança comprou uma passagem aérea da empesa Apelante para viajar com a sua família; contudo,
“o marido da requerente tem verdadeiro pânico de voar”
, assim, para agradá-la,
“fez esse pequeno sacrifício, com a condição de que viajassem no “espaço azul”, que oferece um pouco mais de conforto aos passageiros”.

Relatou que o “espaço azul”
“foi comprado para ele, sua esposa e filha, totalizando o valor de R$ 610,80”
; entretanto, na hora de embarcar
“o requerente e sua família foram acomodados em outros lugares que não os adquiridos.”

A criança Autora/Apelada alegou que
“não obstante os aborrecimentos no voo de ida, a volta dia 12/01/2017 foi catastrófica”,
haja vista que também não foram acomodados no "espaço azul" e houve uma conexão a mais que a programada.

Assim, necessitou providenciar acomodações na ordem de 65,00 Euros (R$ 220,35), além de ter gasto com alimentação, no valor de 22,85 Euros (R$ 90,25).

Também aduziu que as malas foram extraviadas, e restituídas somente um dia após a chegada em Cuiabá.

Alegou que, além de sua moral ter sido afrontada com o cancelamento de voo, extravio de bagagem e compra de um serviço não oferecido, também sofreu ofensa moral porque não lhe foi prestada qualquer assistência, seja em relação à falta de informação, de modo que ficaram totalmente desamparados por ato falho, de culpa exclusiva da Requerida/Apelante.

Com esses fundamentos, pediu a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); bem como a restituição em dobro dos valores gastos com hospedagem R$ 220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) e alimentação R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 400,85 (quatrocentos reais e oitenta e cinco centavos), além da restituição, em dobro, do valor adicional pelo espaço “tudo azul “ ou “azul conforto” R$ 610,80 (seiscentos e dez reais e oitenta centavos), totalizando R$ 1.221,60 (um mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Esses são exatamente os mesmos fatos e fundamentos utilizados na Ação ajuizada pela genitora da Apelada, que tramitou no Juizado Especial. Aliás, exceto pelo nome das autoras,
as petições são idênticas
.

Ou seja, ao invés de uma ação, distribuíram duas, aumentando injustificadamente o estoque de processos,
com o nítido intuito de auferir vantagem
.

De fato, em 24/07/2017, a Autora/Apelada, que é representada por sua genitora, ajuizou este feito e, em 03/08/2017, sua mãe promoveu a ação indenizatória distribuída no Juizado Especial.

Para além de tal conduta,
que deve ser repudiada
, a Companhia Aérea Recorrente já foi condenada no outro processo,
repiso: promovido pelos mesmos fatos e fundamentos aqui expostos
, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 400,85 (quatrocentos reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1/% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso.

A Apelante efetuou o depósito da condenação no montante de R$ 11.492,01 (onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e um centavos), em 04/05/2018.

Nessa esteira, diante dos fatos narrados na inaugural, inobstante o dano moral seja personalíssimo, tenho que a sentença deve ser reformada.

A

Apelada tinha 07 (sete) anos de idade na época dos fatos. Não há qualquer argumento no sentido de que a criança tenha sofrido dano moral indenizável. Assim, o descumprimento contratual, na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, não acarreta dano moral indenizável, haja vista que a par da falha na prestação do serviço, nada há nos autos que comprove que tal fato tenha causado à Recorrida dor psíquica característica de dano moral, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas.

Ademais, a criança Apelada não estava desacompanhada, seus pais lhe faziam companhia e, exceto pelo descumprimento do contrato, não há sequer alegação de qualquer outro fator extraordinário que possa ter acarretado ofensa à honra e/ou dignidade da criança Recorrida.

A doutrina elucida que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves,
in
Responsabilidade Civil, 8.a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549), o que não se verifica na espécie. Pode até ter havido desconforto e cansaço para a criança; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Quanto aos danos materiais, muito menos importa em restituição, pois a genitora da Autora/Apelada já recebeu os valores com a hospedagem e a alimentação, de modo que a nova condenação, sem dúvida, implicaria em
bis in idem
e enriquecimento indevido em detrimento da companhia aérea Apelante.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos
.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021